Tribunal: TJES
Processo: 5019916-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019916-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANVIC GRANITOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: JANDAIR FREITAS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO EM DINHEIRO. OFERTA DE BEM IMÓVEL EM CAUÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECURSO DO PRAZO. MEDIDAS COERCITIVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A purgação da mora, para os fins do art. 62, II, da Lei nº 8.245/91, exige o pagamento integral do débito locatício e de seus encargos, inclusive processuais, em dinheiro, não sendo suprida pela oferta de bem imóvel em caução;

2. A mera dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel não impede, após seu decurso, a adoção das medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem de despejo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Granvic Granitos e Transportes Ltda. contra decisão (ID 8737881 dos autos de origem) proferida nos autos da ação de despejo promovida por Jandair Freitas da Silva e Marinete Taquetti Silva que rejeitou a caução oferecida e determinou a expedição imediata de mandado de despejo compulsório, com autorização para reforço policial e arrombamento.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que a decisão impugnada desconsiderou fato superveniente relevante, consistente no registro formal da matrícula do imóvel ofertado em caução real, bem como deixou de apreciar o direito de retenção por benfeitorias, previsto no art. 35 da Lei nº 8.245/91, além de violar a decisão anterior, proferida pelo TJES no agravo de instrumento n.
5002390-82.2025.8.08.0000
.

Liminar recursal indeferida (ID
17607808
).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a caução oferecida e determinou a expedição imediata de mandado de despejo compulsório, com autorização para reforço policial e arrombamento.

Para tanto, sustenta a agravante que a decisão impugnada desconsiderou fato superveniente relevante, consistente no registro formal da matrícula do imóvel ofertado em caução real, bem como deixou de apreciar o direito de retenção por benfeitorias, previsto no art. 35 da Lei nº 8.245/91, além de ter violado a decisão anterior proferida pelo TJES no Agravo de Instrumento n. 5002390-82.2025.8.08.0000.

Em que pesem os argumentos da agravante, a ordem de despejo do imóvel objeto da ação já foi devidamente analisada no recurso supracitado, ocasião em que esta Câmara manteve a decisão do magistrado de primeiro grau, apenas prorrogando o prazo para a desocupação voluntária, conforme o acórdão abaixo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GRANVIC GRANITOS E TRANSPORTES LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por JANDAIR FREITAS DA SILVA e MARINETE TAQUETTI SILVA, que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel locado no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório com uso de força policial e ordem de arrombamento. A agravante alegou a existência de contrato verbal de permuta para compensação de créditos, realização de benfeitorias com ciência dos locadores e necessidade de prazo maior para desmobilização de maquinário pesado. Requereu efeito suspensivo para suspender a ordem de desocupação. Efeito suspensivo deferido parcialmente para ampliar o prazo para 30 dias. Agravo interno da agravante foi interposto contra essa decisão parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determina a desocupação do imóvel por inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer se é cabível a dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel, diante das peculiaridades do caso, como a presença de maquinário e estoque no local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência de desocupação do imóvel tem amparo na verossimilhança da inadimplência contratual, comprovada por notificações extrajudiciais recebidas pela agravante nos termos do art. 59 da Lei nº 8.245/91.

As alegações da agravante quanto à existência de contrato verbal de permuta e à compensação de créditos carecem de elementos de prova robustos, sendo os documentos apresentados (orçamentos, fotos, romaneios e notas fiscais) apenas indícios, insuficientes para afastar o inadimplemento, devendo tais matérias ser objeto de instrução probatória.

A notificação extrajudicial assinada pelo representante da agravante não apresenta qualquer ressalva quanto à suposta quitação dos débitos por meio de entrega de materiais em granito.

A controvérsia sobre indenização por benfeitorias é objeto de reconvenção e será analisada em momento oportuno, não impedindo a concessão da tutela de urgência com base legal.

Diante da existência de estoque e maquinário pesado no imóvel comercial, mostra-se razoável a dilação do prazo de desocupação voluntária para 30 dias, medida já acolhida parcialmente no efeito suspensivo deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A existência de alegado contrato verbal de compensação de créditos locatícios não impede, por si só, o deferimento da tutela de urgência em ação de despejo fundada em inadimplemento, quando ausente prova inequívoca da quitação.

A presença de maquinário e estoque no imóvel locado pode justificar a dilação do prazo para desocupação voluntária, a fim de evitar prejuízos desproporcionais ao locatário.

A decisão objeto deste recurso não suspendeu o despejo nem vedou a adoção das medidas coercitivas após o decurso do prazo concedido, de modo que o magistrado estava autorizado a determinar a desocupação do bem, caso ela não fosse cumprida voluntariamente. Portanto, não há falar em violação da decisão do TJES.

Por fim, a purgação da mora, a fim de evitar a rescisão do contrato de locação e o respectivo despejo, pressupõe o pagamento do débito e de todos os seus encargos, inclusive processuais, em dinheiro, de modo que a caução consistente na oferta de bem imóvel não supre a exigência contida no inciso II do art. 62 da Lei nº 8.245/91.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.